Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-73.2024.8.11.0012
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-73.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), CESARIO SALES NETO - CPF: 973.300.198-87 (APELADO), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor do consumidor aposentado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve comprovação da regularidade da contratação que originou os descontos na aposentadoria do autor; e (ii) se configurado o dano moral indenizável, ou se os fatos se limitam a meros aborrecimentos.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a contratação regular, sendo reconhecida a inexistência da relação jurídica e, por consequência, a nulidade das cobranças.

4. Os valores indevidamente debitados devem ser restituídos de forma simples, inexistindo prova de má-fé da instituição.

5. A jurisprudência do STJ afasta a caracterização automática de dano moral em casos de descontos indevidos, impondo a necessidade de demonstração de repercussão extrapatrimonial relevante, não evidenciada na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado impõe a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados. 2. O desconto indevido, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a prova de repercussão extrapatrimonial relevante.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Danos Morais” (Proc. nº 1001439-73.2024.8.11.0012), ajuizada contra a apelante por CESARIO SALES NETO, julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade dos contratos objeto do pedido inicial e determinar a devolução simples dos valores descontados da aposentadoria do autor; condenar a ré a pagar ao autor a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 309797409).

Em suas razões recursais, a apelante alega que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a regular contratação do empréstimo, assim como a disponibilização do valor na conta corrente de titularidade do recorrido, insistindo que o contrato foi livremente pactuado e anuído sem ocorrência de qualquer vício de vontade.

Aduz que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação, a manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para a reforma da sentença; para que o pedido inicial seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº 309797411).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 309797416).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais ajuizada por CESÁRIO SALES NETO em face de FACTA FINANCEIRA S.A, todos qualificados nos autos.

Relata a inicial que os funcionários da ré abordaram o autor e sugeriram fazer uma simulação de uma portabilidade do banco C6, e “sem saída o autor disse que aguardaria a simulação sem qualquer compromisso. Ao fazer a simulação o autor percebeu que não haveria nenhuma vantagem, pois sua divida anterior faltava 51 parcelas de R$ 315,00, e o banco em questão esta lhe oferecendo um refinanciamento de 84 parcelas de R$ 315,00 com um troco de R$ 1.443,00. Um total absurdo. Logo após a simulação a supervisora Erica Costa Ferreira, disse que não faria pois o autor não queria a portabilidade e perguntou se o autor poderia tirar uma foto, para que ela justificasse o atendimento ao seu superior”.

Diz o autor que após ir embora daquela situação, no dia 06/08/2024, percebeu que caiu em sua conta um valor de R$ 2.172,60 (empréstimo pessoal) e outro valor no dia 16/07/2024 de R$ 1.443,88 (portabilidade em folha troco).

Afirma que “foi até o escritório e falou com a senhora Erica Costa Ferreira para devolver o dinheiro, a mesma no ato imprimiu um boleto para que o autor devolvesse a quantia, porém esse boleto era de R$ 2.730,06, valor bem maior do que o que caiu em sua conta, indignado o autor ligou para o banco Facta onde a atendente passou um número pix para que devolvesse, ocasião em que o autor fez a devolução para a sra Mayele Ferreira”.

Alega que com relação ao outro valor está tentando até os dias de hoje sem sucesso.

Assevera que houve duas transações sem pedido do autor, sem qualquer pudor do banco em efetivar o empréstimo e muito provavelmente este golpe é realizado diariamente e só apenas quando a ré é condenada, que começa a respeitar o consumidor e ter os devidos cuidados na hora de fornecer um empréstimo, milhares de aposentados que passam por esta situação.

Destaca que a ré agiu com dolo ao fornecer empréstimos indevidos, apenas para obter vantagens dos juros acometidos pelo mesmo, sem a devida comprovação e sem a concordância do requerente, pois se tratava de uma portabilidade que apenas estaria simulando entretanto, ainda assim é responsável em ressarcir os prejuízos trazidos ao cliente, dada ser a única responsável pela qualidade dos serviços que presta e repassa a terceiros.

Pugna, ao final, pela procedência do pedido inicial, para o fim de: (I) quitação do contrato, com devolução em dobro do excesso cobrado, no valor de R$ 1.684,00. (mil seiscentos e oitenta e quatro reais) e, (II) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 21.180,00 (vinte e um mil cento e oitenta reais), referente a dez salários-mínimos.

Atribuiu à causa o valor de R$ 22.864,00 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais).

Indeferiu-se a gratuidade de justiça (id. 168377642), tendo o autor quitado as custas processuais (id. 168826858).

Citada, a ré apresentou contestação (id. 175296175), em que pugna para que seja designado prazo para apresentação comprovante de depósito do contrato de portabilidade.

Diz que quanto ao contrato firmado, a Facta se comprometeu em creditar valor na conta pessoal da parte autora que, em contrapartida, consentiu em adimplir a dívida originada mediante pagamento de parcelas fixas diretamente do seu benefício previdenciário.

Pontua que durante a contratação, a parte autora encaminhou suas selfies e documentação competente para que ocorresse a formalização do negócio jurídico em questão

Diz que após a conclusão dos procedimentos de validação da proposta e aceite do cliente, a Facta Financeira depositou os valores contratados na conta apontada pela parte autora.

Elucida que os contratos firmados possuem a finalidade de compra de dívida junto à instituição financeira diversa (portabilidade), sendo quitada a dívida anterior: AF 80185206 – Portabilidade digital • AF 80185217 – Refinanciamento da portabilidade.

Refuta os demais argumentos postos na inicial e pugna, ao final, pela improcedência do pedido inicial.

Sobreveio réplica (id. 177340983).

Deferiu-se a aplicabilidade das normas consumeristas e a inversão parcial do ônus da prova e instou-se ambas as partes a dizem as provas que pretendiam produzir (Id. 187151489).

Certificou-se o decurso do prazo de ambas as partes.

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Mérito

II.I.I. Da responsabilidade

Consoante supra relatado, deferiu-se a aplicabilidade das normas consumeristas e a inversão parcial do ônus da prova, competindo ao autor comprovar apenas os danos de ordem moral (Id. 187151489).

Assim, competia à financeira ré se desincumbir de comprovar a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a regularidade da contratação da Cédula de Crédito Bancário (id. 167099457) pelo consumidor demandante, ex vi do art. 373, II do CPC, o que não restou verificado no caso concreto.

Veja-se que em que pese da análise dos contratos que o autor juntou com a inicial (ids. 167099457 – 167099458), não se tenha informação quanto ao contrato original que foi objeto da portabilidade, verifica-se que o autor informa na inicial que “sua dívida anterior faltava 51 parcelas de R$ 315,00, e o banco em questão está lhe oferecendo um refinanciamento de 84 parcelas de R$ 315,00 com um troco de R$ 1.443,00”.

Ora, resta patente e clara a desproporcionalidade do contrato apresentado ao autor.

Ademais, o autor se desincumbiu de comprovar que registrou Boletim de Ocorrência (id. 167099455), denunciando a fraude perpetrada pela ré.

Interpretando-se o contido nos artigos 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a parte ré é fornecedora de serviços e, como tal, responde independentemente de culpa pelos danos que causar a terceiros no desempenho das atividades que lhe são inerentes. Sua responsabilidade somente será excluída se demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços, em razão do dever de obediência às normas técnicas e de segurança.

Em assim sendo, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor, não do consumidor, desonerando-se apenas nas hipóteses acima mencionadas. Isso é previsto na legislação consumerista com o escopo de se buscar o reequilíbrio nas relações de consumo, compensando o consumidor por sua vulnerabilidade, mormente em se tratando de um banco, como a ré.

O risco do empreendimento, que se caracteriza como caso fortuito interno, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem como por força do art. 927, parágrafo único do Código Civil, hipótese que já foi objeto de julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Assim, diante da fraude perpetrada, resta patente a responsabilidade da ré.

Sendo assim, há de ser declarada a inexistência de relação jurídica advinda do Contrato de portabilidade e, por consequência, a nulidade de todas as cobranças oriundas de tal contrato.

Logo, resta patente que não há se falar em litigância de má-fé por parte do autor, como requerido na peça de defesa da ré.

II.I.II. Dano Moral

O dano moral representa a espécie de ofensa que repercute na vítima de forma a causar-lhe dor, sofrimento, constrangimento, maculando-lhe a honra, de forma ampla, e por vezes o conceito que goza perante o meio em que vive. Ressalte-se que por vezes os resultados psíquicos e psicológicos de tal tipo de ofensa são mais graves e violentos que tivesse a vítima perdido todo seu acervo material.

A indenização por dano moral prescinde da verificação da ocorrência de repercussões patrimoniais. Esta espécie de dano, por ser de índole subjetiva, tem existência autônoma, bastando perquirirse acerca de sua materialização, através do comportamento indevido ou ofensivo do causador.

No caso em comento, em que pese não tenha havido a negativação do nome do autor por eventual débito objeto do contrato, é fato incontroverso todo o stress, preocupação e todas as diligências que o autor teve que tomar, inclusive com o ajuizamento da presente ação.

Como assinalado anteriormente, não há, no caso sob análise, hipótese de excludente de responsabilidade da parte ré, posto que não restou comprovada a culpa de terceiro ou exclusiva da parte consumidora.

Cabia à parte ré a responsabilidade quanto à verificação da exatidão dos dados fornecidos no ato da contratação e se assim não agiu, de rigor a responsabilidade pelos danos daí decorrentes.

Com relação ao valor devido a título de indenização por dano moral muito tem discutido a jurisprudência pátria, havendo consenso no sentido de que o valor arbitrado pelo magistrado deve ter por parâmetros os seguintes aspectos: a) há que ter em conta o abalo efetivamente suportado pela vítima, oportunizando-lhe a possibilidade de conseguir uma satisfação pelo constrangimento experimentado, sem implicar em enriquecimento indevido; b) ser fixado levando-se em conta o valor da dívida; c) ter em vista as condições econômicas do ofensor; d) ter por escopo, desestimular o ofensor no sentido de repetir a conduta.

Para o caso deve ser considerado que o autor é aposentado. De outro lado, está a ré, equiparada a instituição financeira, de grande porte.

Nesta linha de raciocínio, adequada e razoável a fixação da indenização por danos morais para a quantia R$5.000,00 (cinco mil reais).

III. DISPOSITIVO

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim: (I) Declarar a nulidade dos contratos objeto do pedido inicial e determinar a devolução simples dos valores descontados da aposentadoria do autor, devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento e, (II) Condenar a ré a pagar ao autor a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice IPCA, a partir da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), nos termos da fundamentação.

Por fim, CONDENO a pessoa jurídica ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios à patrona da autora, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC).”

A situação posta é uma relação consumerista, portanto, aplicável as disposições do CDC ao caso (STJ - Súmula 297), de modo que a responsabilidade civil será objetiva (CDC, art. 14).

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia ao réu, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA– AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA– AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – (...) ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito (...) por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0007644-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENAIDOSO E ANALFABETO– VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Mostra-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do magistrado. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (N.U 1001354-07.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Com efeito, não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, com relação à repetição do indébito, vez que foi reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes.

A respeito da caracterização do dano moral indenizável, conforme orientação da jurisprudência deste TJMT e do STJ, os descontos indevidos não se traduzem automaticamente em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela parte em função do ato ilícito, tanto é que ele não trouxe aos autos, tampouco produziu durante o processamento da demanda, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral. Em razão da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o réu e 30% ao autor, sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025